Tribunal: TJMT
Processo: 1010344-56.2022.8.11.0006
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010344-56.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRO RODRIGUES ZANATA - CPF: 704.888.241-76 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 14.939.270/0100-59 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 77.941.490/0054-67 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTOS QUALIFICADOS
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

PRETENDIDA A INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANI
DADE MENTAL –
ALEGADA A EXISTÊNCIA DE
DEPENDÊNCIA QUÍMICA DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES –
NÃO ACOLHIMENTO –
INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE INSTAURAÇÃO DO ALUDIDO INCIDENTE – A
USÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL

SOBRE A SANIDADE MENTAL DO APELANTE
– PRETENSÃO REJEITADA –

RECURSO DESPROVIDO
.

Para realização do exame de insanidade mental deve existir dúvida razoável acerca da higidez mental do acusado.
Logo, a simples
alegação de dependência química de substâncias entorpecentes não implica na obrigatoriedade de instauração de
incidente de insanidade mental, mormente porque o apelante apresentou-se às autoridades policial e judiciária
, à época,
com
pensamento e discurso organizados e concatenados
.

R
ecurso d
esp
rovi
do.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Alexandro Rodrigues Zanata
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3
ª Vara Criminal da Comarca de
Cáceres
/
MT
,
nos autos d
o
p
edido de
i
nstauração de
i
ncidente de
i
nsanidade
m
ental
n.
1010344-56.2022.8.11.0006
,
que indeferiu pedido de exame para comprovação de insanidade mental
.

O apelante,
nas razões
encontradiças
no ID
156561490
, postula
a reforma da
aludida
decisão
a
fim de se
ja instaurado o incidente
com o objetivo de
comprovar sua
inimputabilidade
ou
semi-imputabilidade
.

Nas contrarrazões
vistas
no ID
156561492
, o Ministério Público
, almeja
o
desprovimento
do

vertente
recurso
;
linha intelectiva, essa, seguida nesta
instância revisora,
pela

Procuradoria-Geral de Justiça
,

no parecer que se vê
no ID

161318178
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
a defesa
postula

a reforma da decisão que indeferiu
a instauração de incidente de insanidade mental
,
sob alegação de que o apelante é inimputável uma vez que sofre de
esquizofrenia e depressão
.

O juízo de primeiro grau
indeferiu a pretensão do apelante com
base n
o
s seguintes
argumentos
:

[...]

Dispõe o art. 149, do Código de Processo Penal:

Art. 149 - Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal.

Da análise do referido dispositivo, verifica-se que deve o juiz ordenar a instauração do incidente, quando seja perceptível, à luz dos elementos constantes dos autos, existir dúvida razoável quanto à higidez mental do acusado.

No caso vertente, entretanto, analisando as provas e as circunstâncias apresentadas até então, não verifico, além do pedido da d. defesa, qualquer fato indicativo de possível insanidade do acusado, capaz de gerar razoavelmente a dúvida exigida pela lei.

O mero pedido, entretanto, sem qualquer indicação das razões para o pleito, não se mostra suficiente para a eclosão da questão prejudicial.

O laudo médico apresentado pela defesa no Id. 105441735 não apresentou qualquer diagnóstico de que o acusado é possuidor de algum transtorno psiquiátrico
, apenas relatando os supostos sintomas informados pelo paciente
. Vejamos:

“ATESTO PARA TODOS OS FINS NEGESSARIOS QUE O SENHOR ALEXANDRO RODRIGUES ZANATA COMPARECEU NESTE CAPS - CACERES ACOMPNHADO DE AGENTES PRISIONAL COM HISTORIA DE CRISE DE ANSTEDADE ACOMPANHADO DE HUMOR DEPRIMIDO, CHORO FREQUENTE, IRRITABILIDADE, PERCA DO INTERESSE, PENSAMNTOS SUICIDA COM TENTATIVA, REFRE AINDA QUE VEM APRESENTANDO ALUCINAÇOES PERCECUTORTAS VISUAL E AUDITIVAS COM FREQUENCTA, FOI MEDICADO E SEGUE PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NA PSIQUIATRIA E ACOMPANHAMNETO PARA POSSIVEL FECHAMENTO DE DIAGNOSTICO E CID ESPECÍFICO PARA DOENÇA EM ESTUDO. MEDICAMENTOS: CLONAZEPAM 2MG CARBAMAZEPINA 2OOMG AMITRIPTILINA 25MG AMPLICTIL 1OOMG. CID: F32 + F20?”

A esse respeito, o respeitável entendimento do saudoso Prof.
Julio
Fabbrini Mirabete (Processo Penal; Atlas; 4ª ed.; 1995; p. 249):

“O exame não deve ser deferido apenas porque foi requerido se não há elementos que revelem uma dúvida razoável quanto à sanidade mental do acusado. Não constituem elementos suficientes para o deferimento do exame: a aparente insuficiência da motivação do crime; a forma brutal do crime; o atestado médico genérico que alude a ‘depressão’, ‘neurose de angústia’, ‘crise de agitação’; as simples informações de família, despidas de qualquer comprovação.”

No mesmo sentido, a jurisprudência do E. Supremo tribunal Federal:

“Só está o juiz obrigado a determinar que o réu seja submetido a exame de médico quando houver dúvida sobre a sua integridade mental.” (RT 477/434).

Verifica-se conforme assinalado alhures, nos autos há apenas o pedido da defesa para realização do exame, com base no laudo médico sem diagnóstico definido, não colacionado qualquer elemento que revele concretamente a dúvida necessária no tocante à higidez mental do réu.

Conforme bem destacado pelo Ministério Público o denunciado
ALEXANDRO RODRIGUES ZANATA é
multireincidente
, possuindo oito condenações anteriores com trânsito em julgado, sendo na maioria dos casos por crimes cometidos contra o patrimônio, ao passo que quando foi preso estava cumprindo pena em regime semiaberto, o que evidencia que o acusado não sofre de nenhum transtorno psiquiátrico, caso contrário não teria sido apenado nos processos anteriores, mas sim submetido a medida de segurança.

Verificou-se ainda que segundo o relatório da situação processual executória extraído do SEEU, o acusado já cumpriu mais de 16 anos de pena e ainda tem mais de 11 anos de reprimenda a adimplir.

Resta demonstrado, portanto, que o réu era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato que praticou ao tempo da ação, haja vista que, como já dito, já cometeu diversos delitos similares, tendo sido condenado por eles, não havendo no que se falar em eventual insanidade mental do denunciado.

Verifica-se ainda que o réu praticou em tese, o delito pelo qual encontra-se preso preventivamente (autos principais) mediante fraude, o qual teve extrema ousadia para ludibriar o vendedor da loja em que praticou o furto, o enganando para subtrair uma caixa de som, sendo que a ação foi flagrada pelas câmeras de segurança do local, ao passo que nas filmagens dá para perceber a destreza do réu ao praticar o ato, não se tratando em hipótese alguma de pessoa que sofre algum desequilíbrio mental.

Ademais, ao avaliarmos a audiência de custódia do réu, nota-se claramente que ele responde todas as perguntas do Juízo com bastante presteza, sabendo exatamente o que está falando e fazendo.

Observa-se ainda das respostas apresentadas pelo réu em sede de audiência de custódia, que o este sabe exatamente onde mora, declinando seu endereço correto, sabe que é usuário de drogas e que precisa de tratamento para combater tal vício, bem como que pratica tais delitos para fomentar o uso, possuindo consciência de todos os atos que realiza.

Assim, não há como ser deferido o pedido, máxime considerando se tratar de réu preso, em que a instauração do incidente poderia importar em suspensão do processo principal, em flagrante prejuízo ao próprio acusado pela demora na conclusão do feito.

Ademais, em razão da firmeza e coerência do próprio depoimento do acusado, não se visualiza o menor indício de que, ao tempo da infração, não tivesse consciência do que estava fazendo.

Com tais considerações, por hora,
acolho
o pleito do Ministério Público e
INDEFIRO
o pedido para realização do incidente de insanidade mental.
[...]
.

(ID
156561482
)
.
Destaques no original

Acerca do tema, o art. 149 do Código de Processo Penal dispõe
de forma claro e insofismável
que:

“
Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal.
”

Por sua vez,
Guilherme de Souza Nucci
, doutrinando sobre o
assunto

esclarece que
:

“
Dúvida razoável: é preciso que a dúvida a respeito da sanidade mental do acusado ou indiciado seja razoável, demonstrativa de efetivo comprometimento da capacidade de entender o ilícito ou determinar-se conforme esse entendimento. Crimes graves, réus reincidentes ou com antecedentes, ausência de motivo para o cometimento da infração, narrativas genéricas de testemunhas sobre a insanidade do réu, entre outras situações correlatas, não são motivos suficientes para a instauração do incidente.

(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 12ª.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 353.)

Nesse contexto
, tem-se que a realização do exame
médico-legal
somente
será determinada quando houver dúvida fundada e razoável quanto à higidez mental do acusado, tanto pela superveniência de enfermidade no curso do processo
quanto
pela presença de indícios suficientes de que, ao tempo dos fatos, era incapaz de entender o caráter ilícito da conduta ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Aliás,
no que diz respeito matéria
, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE DÚVIDA SOBRE A HIGIDEZ MENTAL DO ACUSADO. AFASTAMENTO DA ATIVIDADE LABORAL. INSUFICIÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
A instauração do incidente depende da existência de dúvida plausível acerca da higidez mental do acusado, a ser avaliada pelo Juízo processante. No caso, o magistrado informou não haver suficiente comprovação de comprometimento da higidez mental do investigado ou de acometimento por doença patológica
. Destacou que o pedido da defesa está baseado em tratamento psicológico realizado pelo réu há muitos anos (2006 a
2007) e retomado somente após o conhecimento da acusação, em janeiro de 2021.

2.
Não se pode confundir o afastamento de atividade laboral por licença médica para tratar possível depressão com as hipóteses de insanidade mental, que impedem o acusado de ter consciência dos seus atos e influem na prática do ilícito
. Precedente: MS 8.544/DF, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015,
DJe
21/10/2015.

3. Para uma melhor aferição acerca da concreta indispensabilidade da prova requerida, a fim de contrariar a premissa firmada pelas instâncias ordinárias sobre a ausência de dúvida razoável da insanidade mental do acusado, seria necessária uma profunda incursão em todo o acervo fático-probatório dos autos, providência inviável na estreita via mandamental. Precedentes.

4. Agravo regimental não provido.

(
STJ
AgRg
no HC n. 689.555/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021,
DJe
de 29/11/2021.)

Volvendo-se ao caso
destes
, verifica-se que o médico psiquiatra que atendeu o apelante, a pedido do juízo de primeiro grau, apresentou o
atestado
médico que se vê no ID
156561478
,
no
qual
deixou registrado que
:

“
ATESTO PARA TODOS OS FINS NECESSÁRIOS QUE O SENHOR ALEXANDRO RODRIGUES ZANATA COMPARECEU NESTE CAPS - CÁCERES ACOMPANHADO DE AGENTES PRISIONAL COM HISTORIA DE CRISE DE ANSIEDADE ACOMPANHADO DE HUMOR DEPRIMIDO, CHORO FREQUENTE, IRRITABILIDADE, PERCA DO INTERESSE, PENSAMENTOS SUICIDA COM TENTATIVA, REFRE AINDA QUE VEM APRESENTANDO ALUCINAÇÕES PERCECUTORIAS VISUAL E AUDITIVAS COM FREQUÊNCIA, FOI MEDICADO E SEGUE PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO NA PSIQUIATRIA E ACOMPANHAMENTO PARA POSSÍVEL FECHAMENTO DE DIAGNOSTICO E CID ESPECÍFICO PARA DOENÇA EM ESTUDO. MEDICAMENTOS: CLONAZEPAM 2MG CARBAMAZEPINA 2OOMG AMITRIPTILINA 25MG AMPLICTIL 1OOMG. CID: F32 + F20?”.

Conforme
declarou
o
signatário do aludido atestado

a
descrição dos sintomas relatados pelo próprio apelante referem
-se

a
quadro de depressão, sendo certo que o especialista recomendou acompanhamento médico para eventual diagnóstico e
especificação do CID

e, aparentemente, a orientação não foi efetivada, eis que nenhum outro documento aportou aos autos desde então.

Ademais, conforme destacado pela autoridade judiciária,
durante a audiência de custódia o apelante
apresent
ou
pensamento e discurso organizados e concatenados, além de estar, na oportunidade, orientado no tempo e espaço
, com consciência dos seus atos, relatando seu vício em substância entorpecente

e a necessidade de passar por tratamento, pois acredita que
pratica
crimes para sustentar o uso de drogas.

Se isso não bastasse,
ao prestar declaração na
Delegacia
d
e Polícia
, em
23 de maio de 2022
, quatro dias após o crime
apurado nos autos
da
Ação Penal n. 1004387-74.2022.8.11.0006
,
o apelante
respondeu
aos questionamentos da autoridade policial
e narrou sua versão dos fatos, sem qualquer dificuldade em formular o raciocínio ou de se compreender naquela situação
, eis que n
a oportunidade

admitiu que, no dia dos fatos,
tinha consumido entorpecente
.

Além disso, o
apelante

declaro
u
que
“
quando entrou na loja
Gazim
da Rua Padre Cassemiro esquina com a 6 de outubro, sendo que entrou pela porta da frente no horário comercial e disfarçadamente montou na bicicleta marca Lotus, de cor alaranjada e saiu com ela; QUE logo em seguida, o declarante foi à "Boca de Fumo do
Leidê
(AGILIAR APARECIDO FERREIRA DE ARAÚJO", por seis trouxinhas de droga; QUE após utilizar a droga, o declarante novamente foi à Loja
Eletrocasa
, onde furtou uma caixa de som SPEKAER SK 06, 150 w, e voltou à "Boca do LEIDÊ" onde trocou por quatro trouxinhas de pasta base; QUE LEIDE é quem abastece as outras "bocas de fumo" da região e bem como, é a pessoa que
esta
receptando os produtos de furto
”
.

(ID 86693268, p. 11 – Ação Penal n. 1004387-74.2022.8.11.0006)
.

V
ê-se
, pois,
que o apelante descreveu os fatos ocorridos
com coerência e sem qualquer indicativo de comprometimento psíquico
. Ademais,
não existe nada
nestes
autos que incuta dúvida acerca da
sua
higidez psíquica ao tempo do
s fatos ou mesmo posteriormente
, porquanto o
relatório e
as
anotações médicas
não
indicam qualquer dúvida quanto
a
sua
integridade mental
, uma vez que
registram
apenas
quadro de ansiedade e tristeza, os quais não
autorizam a realização de
exame médico-
legal pela instauração do incidente de insanidade mental.
Além
do
mais
,
o
mero fato de terem sido receitados medicamentos para ajudarem o
recorrente
a lidar com o quadro de ansiedade e tristeza, bem como de ter
ele
consumido drogas
no dia do crime não apontam qualquer dúvida quanto sua capacidade psíquica a impor a necessidade de instauração de incidente de insanidade mental.

Releva ponderar, ainda
nesse diapasão
, que não há
nada
nestes

autos indicando
quadro de
dependência química
equiparável a transtorno psíquico. Ao revés, conforme
se observa dos próprios relatos do apelante, ele, voluntariamente, fez uso de entorpecente no dia dos fatos
.
É certo que a
dependência química é caso de saúde pública, contudo, tal particularidade não conduz
à
presunção de inimputabilidade do agente
.

Registre-se, por importante, que o
magistrad
o
,
que está mais próxim
o
das provas, entendeu pela desnecessidade de instauração do incidente,
concluindo
que o apelante tinha total capacidade de autodeterminação, portanto, era capaz de entender o caráter ilícito da conduta praticada, não havendo
,
pois,
como se
falar em
sua
inimputabilidade.

De mais a mais,
não se pode olvidar
que o simples fato
de

o
agente

ser
usuário de entorpecente
e ingerir bebidas alcóolicas
,
por si só,
não o torna incapaz
conforme
entendeu esta
Corte de Justiça
exteriorizado nos
julgados
abaixo ementado
s
:

RECURSO DE APELAÇÃO - FURTO QUALIFICADO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA –
PRETENDIDA A INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL E EXAME TOXICOLÓGICO - INVIABILIDADE - AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL
- PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO – MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO – INOVAÇÃO JURISPRUDENCIAL – TEMA 1087 – IMPOSSIBILIDADE DA INCIDÊNCIA SOBRE A FORMA QUALIFICADA – MAJORANTE AFASTADA - PENA DE MULTA – PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – REDIMENSIONADA - RECURSO NÃO PROVIDO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

Para realização do exame de insanidade mental deve existir dúvida razoável acerca da higidez mental do acusado. A alegação de dependência química de substâncias entorpecentes não implica na obrigatoriedade de
realização do exame toxicológico
.

É entendimento pacífico que a fixação da pena de multa deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal imposta, sem perder de vista a capacidade econômica do agente (
AgRg
no
REsp
1361945/DF, julgado em 14/02/2017).

A causa de aumento de pena prevista no §1º, do art. 155, do Código Penal não incide na forma qualificada do crime. Precedente qualificado (Tema 1087).
(
TJMT, N.U 0000721-51.2016.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/09/2022,
Publicado
no DJE 26/09/2022).

Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – EMPREGO DE ARMA BRANCA – RECURSO DEFENSIVO. 1. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA –
INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – ALEGADA INIMPUTABILIDADE PELA DEPENDÊNCIA QUÍMICA – IMPERTINÊNCIA – FALTA DE INDÍCIO SUFICIENTE DA INCAPACIDADE DE ENTENDER O CARÁTER ILÍCITO DO FATO DELITUOSO
– MÉRITO – 2. ATIPICIDADE DA CONDUTA – AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA – USO VELADO DE ARMA BRANCA – INOCORRÊNCIA – UTENSÍLIO CORTANTE QUE ATEMORIZOU E REDUZIU A RESISTÊNCIA DA VÍTIMA – 3. REDUÇÃO DE OFÍCIO DA PENA-BASE – AUMENTO DESPROPORCIONAL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA – 4. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – SÚMULA N.º 545 STJ – COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE – NÃO ACOLHIMENTO – INEXISTÊNCIA DE CONFISSÃO – 5. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 46 DA LEI N.º 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA – REQUISITOS NÃO ATENDIDOS – 6. DECOTE DA MAJORANTE – INADMISSIBILIDADE – EMPREGO DE FACA NO CRIME – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1.
A condição de usuário de droga não conduz, automaticamente, à incerteza acerca da sanidade mental do acusado e não autoriza a incidência do art. 45 da Lei n.º 11.343/06, sendo necessárias fundadas dúvidas quanto
a
sua capacidade de autodeterminação para a instauração de incidente de insanidade e consequente declaração da inimputabilidade
;

2. Não há o que se falar em atipicidade da conduta, se a grave ameaça se configurou com o temor e a diminuição da resistência da vítima, mediante o modus operandi utilizado e o emprego de arma branca que, apesar de não ter sido empunhada pelo apelante, foi eficaz para garantir o sucesso da empreitada criminosa e afetar o patrimônio e a liberdade individual do ofendido;

3. Em decorrência do caráter devolutivo do Recurso de Apelação, se constatada a desproporcionalidade entre a fundamentação do Juízo de Primeiro Grau e o patamar de elevação utilizado na primeira fase da dosimetria da pena, autoriza-se o reparo e redução da reprimenda penal de ofício, com o fito de torná-la razoável e proporcional à vetorial negativada;

4. Inexistindo confissão extrajudicial e tendo o Juízo a quo formado o convencimento em outros elementos de provas, não há o que se falar em incidência da Súmula n.º 545 do STJ, que prevê a atenuação da
pena se a confissão servir para a condenação. Consequentemente, inexistindo causa atenuante, impede-se a compensação com agravante;

5. Havendo prova da higidez mental do apelante, demonstrada através da profissão por ele exercida e inexistindo provas em sentido contrário, inaplicável à incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 46 da Lei n.º 11.343/06, pela ausência dos requisitos básicos;

6. Nos termos do art. 157, § 2.º, VII, do CP, se a violência e grave ameaça for exercida com o emprego de arma branca, devidamente comprovada nos autos por meio das palavras da vítima, configurada está a indigitada causa de aumento de pena.

(TJMT, N.U 1003017-59.2021.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/09/2022,
Publicado
no DJE 20/09/2022).
Destacamos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JURI - ACUSADO PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DE TENTATIVA DE FEMINICÍDIO QUALIFICADO (Art. 121, §2º, INCISO VI, C/C §2º-A, INCISO I, C/C §7º, INCISO III, C/C ARTIGO 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI MARIA DA PENHA E ARTIGO 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL.) – RECURSO DEFENSIVO - 1) NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE JUÍZO DE VALOR QUANTO A AUTORIA DELITIVA – 2)
INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA HIGIDEZ MENTAL DO RECORRENTE

- 3
) DECOTE DA QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO – QUALIFICADORA MANTIDA – VÍNCULO COM ELEMENTOS DOS AUTOS – 4) ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO CRIME DE AMEÇA – INACOLHIMENTO – CRIMES CONEXOS DEVEM SER JULGADOS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. 5) RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há nulidade por excesso de linguagem quando o julgador, ao prolatar a decisão de pronúncia procede com moderação para indicar a existências de indícios suficientes da ocorrência do delito na forma qualificada, apontando elementos probatórios para justificar sua decisão, não excedendo em nenhum momento na fundamentação. 2.
Não havendo fundadas dúvidas acerca da sanidade mental do acusado, não se justifica a instauração do incidente
. 3. A qualificadora do feminicídio, somente será descartada da pronúncia, quando não possuir qualquer intimidade com os elementos que equipam a instrução. 4- Pronunciado o recorrente pela prática de crime doloso contra a vida, é imperioso que o delito conexo seja igualmente submetido à análise pelo Conselho de Sentença, porque, como se sabe, ao magistrado não é dado, a um só tempo, pronunciá-lo pelo crime de feminicídio qualificado tentado e impronunciá-lo pelo delito de ameaça. 5- Recurso Desprovido.
(TJMT, N.U 1000626-53.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2022,
Publicado
no DJE 09/05/2022).
Destacamos

Posto isso, em consonância

com o parecer ministerial
,

nego
provimento
ao recurso interposto
Alexandro Rodrigues Zanata
,
mantendo inalterado o édito

judicial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023